Tribunal: TJPA
Processo: 0806204-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806204-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIVAN MORAIS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva, na hipótese, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa,

que denotam a periculosidade do agente, o qual, em tese,
desferiu golpes de faca no ofendido, atingindo-o na região do tórax, em

virtude de desavenças, quando os mesmos estavam ingerindo bebida alcoólica em frente à casa do paciente, que só não consumou seu intento em razão da vítima ter sido socorrida e recebido atendimento médico
. Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual. concluído aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Nilson José de Souto Junior e Willian da Silva Falchi em favor de EDIVAN MORAIS DIAS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Xinguara.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/04/2020, tendo sido a prisão homologada e convertida em preventiva em 20/04/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se fundamentada na gravidade abstrata do mencionado crime, inexistindo razões à segregação cautelar do paciente.

Assim, requerem a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Às fls. 49 (ID 3248115), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 57/59 (ID 3337461).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alegam os impetrantes, inexistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, sendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante do mesmo em preventiva não está suficientemente fundamentada, impondo-se sua soltura.

Segundo consta dos autos, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 21h40min, a vítima José de Ribamar Chagas Medeiro, estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do denunciado, em frente a residência dele, ocasião em que tiveram uma desavença.

Consta ainda que, o denunciado, de posse de uma faca, partiu para cima da vítima e passou a desferir golpes contra a mesma, atingindo-a na região do tórax, sendo que o ofendido só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão de atendimento médico, tendo sido o paciente preso em flagrante.

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado de piso, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, às fls. 39/40, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, às fls. 41/42, pois conforme dito pela referida autoridade judicial na aludida decisão, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, circunstâncias que denotam a gravidade concreta do delito, pois segundo referiram as aludidas decisões, respaldadas em elementos concretos constantes dos autos, o acusado desferiu golpes de faca no ofendido, atingindo-o no tórax, em virtude de uma desavença, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoólica em frente à casa do paciente, o qual só não consumou seu intento em razão do atendimento médico prestado à vítima, tendo sido ela socorrida.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa à manutenção da segregação constritiva, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente
, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais, sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como a que indeferiu o pleito de revogação da medida extrema, pois ao contrário do alegado pelos impetrantes, as mencionadas decisões encontram-se devidamente fundamentadas nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, sendo medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 14/08/2020